Tribunal: STF
Processo: HC 211276
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, favorecimento pessoal e tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 151.307, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19.06.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º da Lei n. 12.850/13, nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e no art. 348 do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 151.307, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, bem como possui residência fixa e trabalho lícito. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva do agente, ao destacar, sobretudo, a sua periculosidade – supostamente, integra a facção Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas, e exerce papel relevante como ‘gerente’ do corréu (...). Ainda, fundamentou a necessidade da segregação cautelar máxima do réu na reprovabilidade da conduta praticada por ele, ao mencionar o material apreendido em sua residência – uma balança de precisão, dois distintivos da Policia Militar, três pares de algemas, quatro carimbos com nomes de médicos, um carimbo com o nome ‘Comando bom jardim’, três cadernos com anotações diversas, cinco aparelhos celulares, três caixas do medicamento de uso controlado ‘Ritalina’ –, e no fato de ele ter ajudado (...) a se esconder da polícia em sua residência”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “Na espécie, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva do agente, ao destacar, sobretudo, a sua periculosidade – supostamente, integra a facção Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas, e exerce papel relevante como ‘gerente’ do corréu (...).



    Ainda, fundamentou a necessidade da segregação cautelar máxima do réu na reprovabilidade da conduta praticada por ele, ao mencionar o material apreendido em sua residência – uma balança de precisão, dois distintivos da Policia Militar, três pares de algemas, quatro carimbos com nomes de médicos, um carimbo com o nome ‘Comando bom jardim’, três cadernos com anotações diversas, cinco aparelhos celulares, três caixas do medicamento de uso controlado ‘Ritalina’ –, e no fato de ele ter ajudado (...) a se esconder da polícia em sua residência.



    Nesse mesmo sentido, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de origem pontuou que: 



    [...] 



    Com efeito, a custódia cautelar está devidamente justificada como forma de garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, a qual restou evidenciada pela gravidade concreta dos delitos a ele imputados, bem como diante da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, fundamentos estes que são considerados pela jurisprudência pátria como idôneos e suficientes para a prisão preventiva, bem como que, nesses casos, a imposição de medidas cautelares alternativas é insuficiente para a garantia da ordem pública, senão vejamos: [...] (fl.163, destaquei).



    (...)



    Nas hipóteses em que as circunstâncias do caso revelam a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a gravidade concreta do crime e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a custódia provisória.”



     



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator